Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD. HIPÓTESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, III, DO CPC. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 792, III, do Código de Processo Civil, dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude.
2. Nos termos da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Na hipótese, a par da discussão acerca de eventual simulação ou má-fé dos sujeitos envolvidos, verifica-se, objetivamente, dos documentos acostados, que a alienação do veículo ocorreu um dia após a materialização da constrição judicial.
4. Tendo o apelante supostamente adquirido o veículo após a inclusão do gravame no RENAJUD, o que configura ato objetivo de fraude à execução, essa alienação é ineficaz em relação ao exequente, ora apelado, nos termos do art. 792, §1o, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.